Tribunal: TJMT
Processo: 1027201-69.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027201-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), Juiz Titular da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS - CPF: 026.224.251-63 (PACIENTE), DHIEGO SANTANA CESAR - CPF: 002.562.971-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027201-69.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: JOAO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE POR SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL – INVIABILIDADE – ANÁLISE DE PROVAS – VIA INADEQUADA –

ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PRISIONAL QUE EVIDENCIA DE FORMA ADEQUADA OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INVOCADO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO – DECISÃO DECRETADA DE FORMA JUSTIFICADA – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, nem discussões sobre possível agressão policial contra o paciente, máxime quando reclame aprofundada análise do conjunto probatório.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra embasada em elementos idôneos, hábeis a evidenciar a efetiva necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública, mormente pelo fato de o réu ostentar lista de antecedentes criminais.

De acordo com o Enunciado Orientativo n.º 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027201-69.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: JOAO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
João Paulo dos Santos Paes de Barros
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou-lhe a prisão cautelar pela prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei 11.343/06.

Sustenta a defesa que o paciente foi submetido a ato ilegal, visto que a prisão em flagrante foi realizada em contexto de violência policial. Diz ainda que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, e que até condenação deve ser considerado e tratado como inocente.

Por fim, aduz que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, tem residência fixa e trabalho lícito, além de ser pai de um filho autista, que depende exclusivamente de seus cuidados.

Em sede de plantão judiciário, o pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 71524986).

A defesa formulou pedido de reconsideração (id. 71540475), que foi indeferido pela Desembargadora plantonista, Helena Maria Bezerra Ramos (id. 71548450).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 71537979).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 73255986).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2020.318100 que, no dia 26.12.2020, a equipe da Oficial Cavalaria recebeu uma denúncia anônima de que haveria 15 (quinze) kg de maconha em frente à Distribuidora Toda Hora, e que seus proprietários seriam
Dhiego
e
João Paulo
.

Consta ainda que, chegando à distribuidora, os policiais foram recebidos por
Dhiego
, que autorizou a busca no interior da empresa.

Ao ser questionado sobre os entorpecentes,
João Paulo
disse que estavam escondidos no pátio dos fundos, entre os eixos dos caminhões.

Dando continuidade às buscas, os policiais localizaram, em um dos caminhões, um saco preto com 15 (quinze) tabletes e 02 (dois) pedaços de substância análoga à maconha, e no bolso do
Dhiego
o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Ao ser ouvido em sede extrajudicial, o paciente afirmou ter sido torturado pelos policiais militares com a utilização de um saco plástico.

Em contrapartida, o policial militar, Vinicius Ribeiro Coelho Felix Goes, declarou que
João Paulo
tentou fugir, correndo em direção ao portão dos fundos, sendo necessário o uso de força física moderada para ser contido e algemado (id. 46618405 - Pág. 1).

Acerca das alegações de violência policial, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise dessas questões, porquanto demanda amplo e aprofundado exame de provas, o que não é compatível com a natureza célere e o procedimento simplificado da ação constitucional.

Além de não haver prova inconteste da tortura, se o indiciado, quando auscultado pela autoridade policial, apesar de confessado o crime, não foi ela o fundamento utilizado para a decretação da custódia cautelar, que deve ser considerada novo título. Está é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

“
A discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar”
(STJ. RHC 115283 MG. Julgado: 04.08.2020. DJe: 19.08.2020).

Ao decretar a constrição, o magistrado fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, vertendo os seguintes argumentos:

“
Assim, fundamentalmente, ante a grande quantidade de entorpecente e diante dos péssimos antecedentes criminais dos conduzidos (15.040 KG), entendo presente a necessidade da segregação cautelar dos acusados para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por eles, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seus comportamentos delituosos. Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir os flagrados de continuar com seu intento criminoso. É preciso destacar que a apreensão da enorme quantidade de entorpecentes, no estabelecimento comercial de um dos conduzidos, é corolário de investigação iniciada a partir de denúncias anônimas que inclusive apontaram os nomes dos dois conduzidos, como mercadores da substância entorpecente que foi apreendida. Portanto, não se trata de mero caso de grande quantidade de entorpecentes; há outros elementos que recomendam a segregação cautelar, em especial a extensa ficha de antecedentes criminais do conduzidos, a revelar que possuem a personalidade voltada para a delinquência
” (id. 71525480 - Pág. 6/7).

De fato, em busca ao Sistema PJe constatei que o paciente responde ação penal por crime de receptação na 4ª Vara Criminal de Várzea Grande; foi condenado por lesão corporal no âmbito doméstico, além de haver vários outros registros por contravenção penal, corrupção de menor, ameaça, direção perigosa e injúria.

O longo histórico criminal do paciente é motivo bastante para a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública:

“(...)
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STF. HC 196041/AC. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Julgamento: 27.01.2021. DJe: 29.01.2021).

De mais a mais, como é cediço, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, notadamente quando decretada para impedir a prática de novos delitos, conforme se infere do Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que tem o seguinte teor:

“
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Também não lhe socorre os predicados pessoais e a alegada paternidade de um filho autista, uma vez que seus filhos estão sob o cuidado da mãe, como ele próprio declarou em sede extrajudicial.

Acerca da aplicação de medidas cautelares mais brandas que o claustro, não vislumbro a possibilidade de substituição do
carcer ad custodiam
por outras medidas cautelares, ante a constatação de sua insuficiência para resguardar a ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
João Paulo dos Santos Paes de Barros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021